Tribunal: TJDFT
Processo: 0724010-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
D E S P A C H O Conforme se verifica de ID 28308878 e 28308879, o feito foi suspenso na origem em face de decretação de falência da empresa agravante e determinada a expedição de certidão de habilitação, bem como há ordem de retorno dos autos, no prazo de 15 dias, para análise da extinção da própria execução, Dessa forma, tendo em vista a petição de ID 28951126, na qual a agravante informa seu interesse no julgamento do agravo, bem como a necessidade de suspensão do feito até ulterior decisão do juízo de origem acerca da extinção ou não da execução principal, determino a suspensão do julgamento deste agravo até a certificação do trânsito em julgado da sentença de quebra no juízo falimentar (processo no 0724674-23.2019.8.07.0015). Ante o exposto, certifique-se a Secretaria acerca da apresentação de contrarrazões a este agravo de instrumento e, após, suspenda-se o feito até que haja a certificação do trânsito em julgado da sentença de falência e decisão do juízo a quo sobre a extinção do cumprimento de sentença ou seu eventual prosseguimento. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora